Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA APRESENTAÇÃO PARA EMBARQUE. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. ABUSO DO DIREITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, solidariamente, no pagamento do valor de R$ 1.195,10 (um mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos) para cada autor, a título de danos materiais, ficando autorizado o cancelamento do voucher de crédito no montante de R$ 1.034,62 (um mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação de cobrança de quantia certa cumulada com indenização por danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas da empresa ré pela plataforma de benefícios do banco réu: Programa Átomo. Ressaltou que, no dia do embarque do trecho de ida, tentou realizar check-in online, mas o sistema da empresa aérea só oferecia assentos pagos e, após selecioná-los, não conseguiu mais desmarcá-los. Observou que chegou no guichê para check-in presencial 50 (cinquenta) minutos antes do embarque e foi impedido de fazê-lo. Destacou que procurou a loja oficial da primeira ré e foi informado que não poderia remarcar o voo, tendo que adquirir novos bilhetes, e que só por intermédio da plataforma do banco réu é que poderia requerer a manutenção do voo de volta. Frisaram que utilizaram o canal de comunicação do segundo réu e solicitaram que fosse mantido o trecho de volta, contudo, no dia do embarque de retorno, não conseguiram realizar o check-in e obtiveram a informação de que sua reserva havia sido cancelada. Salientaram que, diante de todo o problema, tiveram que adquirir novos voos de ida e de volta.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos dos autores e da segunda requerida são regulares (ID 64270923 e ID 64270930). Foram apresentadas contrarrazões pelas partes rés (ID 64270933 e ID 6427038).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Os autores trouxeram para análise desta Turma Recursal, o cabimento da indenização a título de danos materiais e danos morais. Já a segunda requerida, instituição bancária, trouxe para análise a sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e a consequente ausência de dano material.
6. Em suas razões recursais, os autores alegaram que não foram informados de forma clara quanto a opção de desmarcar o assento pago, caso contrário, teriam realizado o check-in a tempo. Observaram que o juízo "a quo" reconheceu a abusividade quanto ao cancelamento do trecho de volta, contudo, negou-lhes o direito de serem ressarcidos pelas despesas que tiveram enquanto aguardavam novo voo. Salientaram que ficaram por mais de duas horas esperando, o que lhes garante o direito a alimentação, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC. Destacaram que o acúmulo e as reiteradas falhas na prestação dos serviços geraram desgaste emocional, físico e financeiro, já que prejudicaram a comemoração do aniversário de uma sobrinha. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente o pleito autoral.
7. A instituição financeira ré, em suas razões recursais, alegou sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a primeira requerida, companhia aérea, é responsável pelo cancelamento e pela estabilidade no seu site. Destacou que os autores não solicitaram a manutenção do voo de volta, e que requisitaram apenas o voucher, o que foi prontamente atendido. Salientou que a situação dos autos se deu por culpa exclusiva de terceiros, o que ocasiona a exclusão de sua responsabilidade. Reforçou que não concorreu para o resultado narrado, figurando apenas como intermediário da compra, por meio de sua plataforma de divulgação de produtos. Frisou que não existe comprovação de que o dano material foi decorrente de seus atos, já que foi somente intermediário da referida compra. Salientou que não é titular dos valores contestados na demanda, já que a importância foi repassada para a primeira requerida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento pra que seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais, pois agiu no exercício regular de seu direito.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, a compra das passagens foi realizada por intermédio de sua plataforma, disponibilizada para seus clientes, de forma que resta demonstrado o proveito e a consequente participação na cadeia de consumo. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Acaso reclamada, tal análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Logo, a recorrente deve responder pelos eventuais danos causados à autora, uma vez que integra a cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
9. O voo de ida dos autores estava marcado para 11h45 minutos do dia 16/02/24 (ID 64269527). Conforme documento (ID 64269528) eles chegaram ao aeroporto às 10h54 minutos, com antecedência de 50 (cinquenta) minutos para a decolagem, tempo insuficiente. Conforme art. 18, inciso I e parágrafo único da Resolução 400/2016 da ANAC, para execução do contrato de transporte, o passageiro deverá apresentar-se para embarque no horário estabelecido pelo transportador, sob pena de ter negado o seu direito de embarque. Dessa forma, a empresa aérea agiu no exercício regular do seu direito, ao impedir o ingresso dos autores na aeronave. Assim, não há o que se falar em falha na prestação dos serviços do voo de ida, já que os autores deram causa ao fato.
10. Dano material. Quanto ao voo de ida não há restituição pela compra de novos bilhetes, tendo em vista que os autores deram causa a perda do voo. Quanto ao trecho de volta, o cancelamento automático de trecho pago extrapola o exercício do direito das requeridas, ocasionando enriquecimento ilícito, conforme bem destacado na sentença. Ressalte-se que os autores informaram que utilizariam o trecho de volta (ID 64269530), conforme determina o Parágrafo único do art. 19 da Resolução 400/2016 da ANAC. Dessa forma, é devida a restituição do voo de volta no valor de R$ 1.195,10 (um mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos) para cada autor. Ressalte-se que, ante a responsabilidade das partes rés no cancelamento do voo de volta, seriam devidas as despesas com alimentação realizadas pelos autores no aeroporto, nos termos do inciso II do art. 27 da Resolução ANAC/2016. Contudo, não há nos autos prova do que foi efetivamente gasto, não havendo critério de comparação para arbitramento da restituição, eis que a fixação da reparação pelo dano material deve equivaler ao efetivo dano.
11. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, quanto ao trecho de ida, os autores deram causa ao fato, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. Quanto ao trecho de volta, embora os acontecimentos tenham causado aborrecimento, não houve prova da violação à honra, imagem, dignidade e até mesmo a subsistência dos autores. Os fatos descritos na inicial causaram contrariedade, mas foram originados pelo atraso dos autores, que na ciência de que teriam que realizar o check-in presencial, não diligenciaram no tempo necessário. Dano moral não configurado.
12. Recurso conhecidos e não providos.
13. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.